Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CBMDF. AFASTAMENTO JUSTIFICADO POR ATESTADO MÉDICO. TRANCAMENTO EX OFFICIO E DESLIGAMENTO DO CURSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a aplicar à recorrida, no prazo de 30 dias, as provas finais das matérias Técnicas de Salvamento Aquático e Técnicas de Salvamento em Altura 3, com todas as consequências decorrentes, caso haja aprovação.
1.1. Fatos relevantes. A recorrida se matriculou no Curso de Formação de Praças (CFP 20) do Corpo de Bombeiros em 2/6/2023; na data de 2/5/2024 submeteu-se a cirurgia de urgência, ficando afastada por 30 dias; durante o período, adveio o encerramento antecipado do curso (Boletim-Geral no 95, de 20/5/2024) e, em consequência, o trancamento ex-officio de sua matrícula, bem como o seu desligamento do CFP. Dessa forma, a recorrida ficou devendo 2,5 h/a na matéria Técnicas de Salvamento em Altura 3 (TSA 3) – carga horária correspondente à realização da avaliação – e a prova de verificação final da matéria Técnicas de Salvamento Aquático.
1.2. Recurso. O recorrente alega: (i) estrita observância ao Princípio da Legalidade e à hierarquia das normas; (ii) perda superveniente do interesse de agir, em razão da solução administrativa ofertada à recorrida; (iii) que a decisão judicial dada substitui a discricionariedade administrativa. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o julgamento improcedente do pedido inicial.
1.3. Contrarrazões. A recorrida aduz que: (i) o ato administrativo de trancamento de matrícula foi fundado no §3o do art. 52 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF (RPCEE/2016), o qual determina que, em caso de impossibilidade de reposição do conteúdo programático durante a realização do curso, a matrícula deverá ser trancada; contudo, aponta que não há conteúdo a ser reposto, mas apenas aplicação de provas; (ii) afasta a alegação de perda superveniente do interesse de agir porque, quando a Administração Pública matricula a recorrida no CFP 21, ela é automaticamente desvinculada do CFP 20, situação essa que se traduz em prejuízo, por perda de antiguidade. Pugna pela manutenção da sentença e requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais por arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o trancamento ex-officio da matrícula e o desligamento da recorrida do CFP 20 violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O controle judicial poderá recair sobre requisitos legais de validade do ato administrativo. A atuação da administração pública, fundamentada no art. 37, caput, da CF/1988, exige que os administradores ajam de forma efetiva, com observância do princípio da eficiência, ao lado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente: Acórdão 1731389.
5. No caso, nulo o ato que apenou a recorrida pelos motivos de afastamento e encerramento do curso (pois foi devidamente justificado) e necessidade de reposição de conteúdo (tendo em vista a inexistência de conteúdo programático a ser reposto, uma vez que as 2,5 h/a faltantes na matéria TSA 3 se refere à avaliação de aprendizagem, podendo ser suprida com a realização de 2a chamada, e em relação à matéria Técnicas de Salvamento Aquático, pendente apenas a prova final).
6. Portanto, escorreita a sentença que determinou ao recorrente a aplicação de provas à recorrida, diante da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 6o e 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1731389, RI 0765285-10.2022.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 26/7/2023.